Tribunal: TJDFT
Processo: 0744131-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RETOMADA CAUTELOSA DO CONVÍVIO ENTRE MÃE E FILHA. VIDEOCHAMADAS DE CURTA DURAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DA MÃE PARA CONVIVER PRESENCIALMENTE COM A FILHA DE FORMA SEGURA.

1. Conforme disposto no artigo 227 da Constituição da República, (É) dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 1.1. O melhor interesse da criança e do adolescente é princípio norteador de todas as decisões que envolvam a fixação de guarda, regulamentação de visitas, devendo, pois, primar sobre qualquer outro, de maneira a assegurar ao menor o bem-estar físico e psicológico.

2. A regulamentação das visitas deve ser efetivada considerando o melhor interesse da criança, e não os interesses individuais de seus genitores. 2.1. Na hipótese, a decisão vergastada corretamente considerou de forma cautelosa a necessidade de retomada gradual do convívio materno-filial, a fim de preservar os direitos e interesses da criança, permitindo o contato da agravada com a filha, por videochamada duas vezes na semana, no tempo máximo de 10 (dez) minutos.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.